Tribunal: STF
Processo: ARE 1478501
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, sob o fundamento de que o caso se insere no âmbito infraconstitucional e atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    A parte embargante alega omissão, uma vez que a decisão monocrática não julgou a respeito do seu pedido de Justiça Gratuita. Sustenta ser hipossuficiente, tendo sido requerido o benefício de gratuidade de justiça no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio das petições ID b1574a8a e ID 61692ba1. Aduz, no entanto, que o TJSP não analisou o referido pedido, apenas esclareceu que este seria analisado por esta Corte no momento oportuno. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão da decisão no ponto suscitado.



          É o relatório. Decido.



          Da análise dos autos, verifico que a parte embargante não formulou nesta Corte pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. Assim, o recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



      Ademais, ainda que fosse beneficiada com a assistência judiciária gratuita nesta Corte, incide a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o pedido de assistência judiciária gratuita não gera efeitos retroativos. Nessa linha, vejam-se o ARE 1.08.8415-AgR, Rel. Min. Edson Fachin e o ARE 820.805-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 27 de junho de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente